Tribunal: TJDFT
Processo: 0716411-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0716411-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAULEY WANDERSON ROSA AGRAVADO: WALL MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP, WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS DESPACHO Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao agravo, no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator